Tribunal: TJMT
Processo: 1012888-64.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012888-64.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RICARDO SILVA DE SOUSA - CPF: 616.253.273-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CARLOS GUEDES - CPF: 704.978.561-07 (INTERESSADO), KELLY FACHINI SCAPINI - CPF: 060.531.621-08 (INTERESSADO), ORENILSON ARAUJO SILVA - CPF: 611.124.743-31 (INTERESSADO), TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (INTERESSADO), FERNANDO SILVA DE SOUSA - CPF: 041.833.843-46 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E
ASS
O
CIAÇÃO
CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO
POR
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312
,
DO CPP – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
EVIDENCIADO
– ENUNCIADO N. 6
,
TCCR/TJMT – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43
,
TCCR/TJMT
–
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE
–
VIÁ
BILIDADE

D
A CUSTÓ
D
IA PROVISÓRIA
–
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA
DE
CAUTELARES MAIS BRANDAS
– HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1
. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

2
. Diante da existência de uma associação criminosa, da qual, em tese, o paciente participava ativamente,
“
uma vez precedida a prisão
preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”

(STF - HC: 180561
/
GO 0085084-79.2020.1.00.0000, Rel
.

Min.
MARCO AURÉLIO,
j. em
29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2020)
.

3
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas,
pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (
inteligência do
Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
el
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
RICARDO SILVA E
SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sorriso (MT)
,
nos autos de Prisão em Flagrante
n
.
1
00
4234-65
.202
4
.8.11.00
40
,
que
decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na garantia da ordem pública.

Em suas razões
a
impetrante
informa
que o paciente foi detido

e
m suposta
prática dos
delitos tipificados nos
a
rt.

15
5
, §

4
º
, inciso I
,
c/c art. 2
88
,
ambos do CP
.

Aduz que a decisão

impugnada
se
encontra
eivada de ilegalidade
, visto que a autoridade coatora
indicou razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso concreto
, além de
não atende
r
aos
requisitos do artigo 312
,
do CPP
.

A impetrante
sustenta
a primariedade do
paciente
e ausência de
t
rânsito em
j
ulgado nos autos em que
figura como
réu na comarca de
Sorriso
(MT)
, sendo assim,
descabida a
alega
da
reincidência.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem para que seja
cessado o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, alternativamente
,
requer a liberdade provisória
substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id. 2
14160663 e 214160664
.

O pleito liminar foi indeferido por esta relatoria (Id.
214273695)

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 21
5363695
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 21
5498693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante em audiência de custódia e a converteu em prisão preventiva do paciente
RICARDO SILVA DE SOUSA
, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso I
e 180
,
ambos
do Código Penal) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“
No que tange ao
periculum
libertatis
,
a segregação dos
flagranteados
se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Ainda em relação ao
risco de perigo

gerado pelo estado de liberdade dos representados,

embora os custodiados sejam tecnicamente primários, no caso em apreço resta demonstrado, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa
. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar suas periculosidades.

In
casu
, em Juízo de cognição sumária, em análise detida dos autos, verifica-se não
tratar-se
somente da simples prática de furtos e receptações qualificadas, mas sim de uma rede organizada que, aparentemente, de maneira coordenada, cometem crimes contra o patrimônio, conforme boletins de ocorrências postos aos Ids. 149195119, 149195120, 149195121, 149195122 e 149195123.

Demais disso,
verifica-se alguns antecedentes criminais em face dos seguintes custodiados
:

RICARDO SILVA DE SOUSA:

1009800-29.2023.8.11.0040 – Ação Penal, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Sorriso, pela prática, em tese, do delito previsto nos
arts
. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

(...)

Assim,
em observância ao
modus operandi
dos
flagranteados
, verifica-se que, se soltos, certamente representarão insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária
a
sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelos flagrados
.

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, acolho a representação policial e ministerial, de modo que
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO SILVA DE SOUSA, ORENILSON ARAUJO SILVA, TIAGO DA SILVA E FERNANDO SILVA DE SOUSA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
”
(grifos meus)
(Id. 214160663 – p.
150-162
)
.

Em suas razões o impetrante alega que a decisão impugnada se encontra eivada de ilegalidade, visto que a autoridade coatora indicou razões genéricas e abstratas sem adequá-las ao caso concreto, além de não atender aos requisitos do artigo 312, do CPP.

Ademais,
salienta
a ausência de trânsito em julgado nos autos em que figura como réu na comarca de Sorriso (MT),
sustentando
o descabimento da alegada reincidência.

Para a aplicação de qualquer medida cautelar deve o magistrado motivar sua decisão com base fundamentos cautelares do art.
312, do Código de P
rocesso Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

No

vertente
caso a autoridade
apontada
coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal
, para a garantia da ordem pública
,
visto
o
paciente
ser
acusado
pelo crime de
furto qualificado e participação em
associação
criminosa

(
a
rt. 15
5
, §

4
º
, inciso I
e art. 2
88
,
ambos do CP
), a natureza
da infração,
os indícios de reiteração delitiva e de
participação
em
organização
criminosa
,
o que
por si só bastariam
para
a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.

Destaca-se
, também,
que
a periculosidade e a gravidade da con
duta
se encontram
justificada
s
através da pluralidade
de atos delituosos
na mesma ocasião
, os quais originaram os seguintes boletins de ocorrência: 2024.96131, 2024.88982, 2024.94140, 2024.92106 e 2024.93509.

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que
par
a
o
ora paciente
Ricardo Silva
e
Sousa
(CPF n. 616.253.273-90) não
há
guia de execução penal tramitando no SEEU
,
contudo,
além da
ação penal que originou a presente ação constitucional,
r
egistra no
PJe
de primeiro grau
a ação penal n.
1009800-29.
2024.
8.11.0040
(homicídio)
.

Diante

d
o exposto,
em atenção
à
decisão impugnada e

dada a quantidade de delitos presentes neste caso, inclusive com a participação em
associação criminosa
e a existência dos autos n. 1009800-29.2024.8.11.0040
que
trata de um crime
de
homicídio, em tese, cometido pelo paciente,
fica evidente
uma tendência à reiteração delitiva
.

Assim sendo,
torna-se
clara a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente para assegurar a ordem pública
, nos termos do
Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A propósito
, nesse sentido
:

“
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM
PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REGISTROS CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS (
ENUNCIADO

N
.
06
TCCR/
TJMT
)
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. In
casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio
qualificado
perpetrado no interesse da
organização

criminosa
Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “salve” ordenado pela facção por conta do seu suposto envolvimento com pequenos
furtos
ocorridos no estabelecimento comercial de propriedade do paciente, que ainda ostenta desfavoráveis registros criminais - inclusive condenação em primeira instância pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a atrair a incidência do
Enunciado

n
.
06
da TCCR/
TJMT
; todas circunstâncias aptas a justificar a imposição da segregação provisória. Precedentes.
3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1010926-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)
” (grifos meus).

Nesta senda, frisa-se que o instituto da reiteração delitiva é diverso da
reincidência, razão
pela qual a decisão impugnada
não merece reparos já que
se encontra
em
sintonia
com a norma legal.

Acerca das alegadas condições subjetivas favoráveis
como
residência fixa e ocupação lícita, por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art.
312 e
313, inciso I, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Outrossim, em análise
à
investigação policial anexa aos autos, fica nítida a existência de uma
associação criminosa
, da qual, em tese, o paciente participava ativamente.
Organização
esta
com destino à prática de crimes, conforme destacado pelo magistrado, de modo que

torna-se
imprescindível a aplicação do entendimento do Sup
remo
Tribunal
Federal
,
para a manutenção da segregação do paciente
.
Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DENÚNCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Não se revela inepta a denúncia na qual narrada a participação e revelada a vinculação do acusado aos fatos delituosos, viabilizada a ampla defesa. FLAGRANTE PREPARADO – ESPERADO – DISITINÇÃO. Uma vez iniciada a prática de delito, ausente provocação por terceiro, o acompanhamento realizado por autoridade policial que resulta na prisão do agente constitui flagrante esperado, não preparado. DENÚNCIA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. Ante a divisibilidade da ação penal pública, o fato de, na peça acusatória, o delito haver sido atribuído a dois agentes, sem identificação dos demais envolvidos, não afasta a caracterização do crime de associação.
PRISÃO PREVENTIVA – FURTO QUALIFICADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerada a prática de furto qualificado, cometido mediante fraude e em concurso de agentes, e de associação criminosa, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
EXTENSÃO – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. A extensão pressupõe a identidade de situações jurídicas – artigo 580 do Código de processo Penal. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar. (STF - HC: 180561 GO 0085084-79.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/08/2020)
” (grifos meus).

D
a

mesma
forma,
este Sodalício
já
apresentou entendimento em ocasião
análoga
. V
ejamos
:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
–
1. ALMEJADA REVOGAÇÃO
–
FALTA

DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
–
SUFICIENTES

INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
–
ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT
–
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
–
IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
PREDICADOS

POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO
–
ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT. 3. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
–
INADEQUAÇÃO

OU INSUFICIÊNCIA
–
HIGIDEZ

DO DECRETO PREVENTIVO
–
ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1. É adequado e idôneo o ato que converte a prisão em flagrante, em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, quando o paciente aparentemente integra organização criminosa e admite a reiteração da prática delituosa por crimes da mesma espécie (Enunciado nº 6 TCCR/TJMT), e a referida decisão estiver fundamentada em suficientes indícios de autoria e prova da existência do delito atribuído ao paciente (art. 155, § 4º, inc. III e IV c/c art. 288, ambos do CP), circunstâncias que consubstanciam fator concreto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados na decisão atacada, os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada (Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

3. É defeso substituir a constrição preventiva da liberdade, decretada mediante decisão hígida, por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

(N.U 1002432-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
”
(grifos meus).

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública
.

De outro giro, a possibilidade de fixação da pena por cautelares diversas não se mostra conveniente (art. 282, §

6º
,
do CPP), já
que o fundamento adotado pelo J
uízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo

a manutenção

da segregaç
ão cautelar do paciente, por ora,
justificada

pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos o risco de reiteração delitiva acaso concedida sua liberdade neste momento processual.

Nesse sentido
,
“
(
...
)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora
a
impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
Ricardo Silva d
e Sousa
, mantendo
a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024